Tribunal: TJPA
Processo: 0802500-33.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802500-33.2019.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: DANIEL DE ARAUJO SILVA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO À SAÚDE. SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STF. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julga procedente o pedido inicial, condenando o Município à obrigação de fornecer tratamento adequado ao paciente, sob pena de multa diária, estabelecendo honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa;

2-
A condenação ao pagamento de honorários é consequência da sucumbência do réu e não pode ser excepcionada à revelia do preceito legal sobre o instituto (art. 85, § 1º do CPC);

3-
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Tema 1.002/STF;

4-
As medidas coercitivas mostram-se como um instrumento idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas;

5-
Multa aplicada dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade;

6-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802500-33.2019.8.14.0015

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADAS: DANIEL DE ARAUJO SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
(Id. 15028196) contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Castanhal (Id. 14741398) que julga procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante, em suas razões, alega que não deve ser condenado na verba honorária, tendo em vista a prevalência do interesse público sobre o privado e que não há cabimento de pagamento da verba à Defensoria Pública. Ainda, que a determinação de aplicação de astreinte pelo descumprimento da obrigação é incabível. Aduz desarrazoado o valor arbitrado. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença nos pontos aventados.

Contrarrazões refutando os argumentos do apelante (Id 15028202).

O Ministério Público abstém-se de manifestação (Id. 15851511).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cinge-se, o presente recurso, à verificação do cabimento da imposição do pagamento de honorários advocatícios pelo Município à Defensoria Pública e o arbitramento de multa, na espécie.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer julgada procedente, nos termos do dispositivo a saber:

“
Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS e JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CASTANHAL à obrigação de providenciar integralmente o tratamento necessário à moléstia que acomete o autor DANIEL DE ARAÚJO SILVA, determino, portanto, que os condenados A providenciarem O TRATAMENTO FISIOTERÁPICO (hidroterapia) EM PISCINA ESPECÍFICA, BEM COMO O TRANSPORTE ADEQUADO PARA LEVAR E IR BUSCAR O PACIENTE em caso da disponibilização da piscina seja em outra cidade que não seja CASTANHAL-PA, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 mil reais), limitada a 45 (quarenta e cinco) dias.

Em consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Deixo de condenar os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista a isenção legal.

Não há condenação em honorários com relação ao ESTADO DO PARÁ, pelo fato de a autora estar representada pela Defensoria Pública.

Na orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública é órgão do Estado, razão pela qual não percebe honorários de sucumbência quando patrocina a parte vencedora em condenação da Fazenda Pública. Tal entendimento é consolidado no enunciado nº 421 da súmula do STJ, segundo a qual “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Condeno o réu MUNICÍPIO DE CASTANHAL em honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa
.”(grifei)

Honorários

A condenação ao pagamento de honorários é consequência da sucumbência do reéu e não pode ser excepcionada à revelia do preceito legal sobre o instituto.

Destaco o teor do art. 85, § 1º do CPC,
in verbis
:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

Sobre a condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, a isenção mencionada não se aplicava ao ente municipal, conforme se depreendia do enunciado da Súmula 421 do STJ: “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Recentemente, o Supremo Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Extraordinário 114005, com repercussão geral (Tema 1.002), definiu que é cabível o pagamento de honorários à Defensoria Pública pelos entes públicos. Eis a tese firmada:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Desse modo, mostra-se devido o pagamento de honorários pelo ente municipal em virtude da sucumbência estabelecida.

Da multa

Quanto à aplicação de multa, tratando-se de tratamento de saúde, o caso reclama ponderação no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade do quadro clínico em questão.

As medidas coercitivas mostram-se como um instrumento idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas.

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

"É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)." (Grifo nosso).

A coerção foi estabelecida nos seguintes termos: multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de 45 (quarenta e cinco) dias, para o caso de descumprimento da decisão, mostrando-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade; não, havendo, portanto, ajuste a ser feito neste ponto.

Majoração da verba honorária

Considerando os limites do § 11 do art. 85 do CPC, levando em conta o trabalho adicional do patrono do apelado na fase recursal, majoro para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa os honorários fixados anteriormente.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e nego provimento, mantendo a sentença em seus termos. Majoro os honorários sucumbenciais, a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023